Tribunal: TJSP
Processo: 1015476-57.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Apelação. Pedido de gratuidade do apelante. Indeferimento. Ausência de irresignação contra tal decisão. Também não houve recolhimento oportuno do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto. Deserção configurada. Recolhimento serôdio do preparo que não afasta a decretação da deserção diante da preclusão. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.